Tribunal: TJSP
Processo: 1012671-57.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de existência de irregularidades no contrato de cartão de crédito consignado. II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de existência de irregularidades no contrato de cartão de crédito consignado. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. III. Razões de Decidir. 3. A revelia não produz os seus efeitos porque, além de ser relativa a presunção de veracidade, a prova documental é suficiente a demonstrar a efetiva adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e o uso regular do cartão para saques e compras. Autor que não impugnou qualquer documento apresentada pelo banco requerido, o que, se o caso, lhe incumbia. 5. A contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma eletrônica, com reconhecimento por vídeo, está amparada por previsão legal e não há indícios de adulteração ou vício de consentimento. IV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso provido para julgar improcedente a ação. Tese de julgamento: 1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado é válida e regular. 2. Ausência de indícios de adulteração ou vício de consentimento impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.